Tribunal: TJES
Processo: 5001120-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RITO DE PRECATÓRIO OU RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 28.080,00 em verbas públicas para assegurar o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão do descumprimento de ordem judicial prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer (saúde) exige a observância do rito de precatórios ou RPV; e (ii) estabelecer se o tratamento pelo método ABA possui caráter experimental ou se integra o rol de terapias recomendadas pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de valores constitui medida coercitiva atípica destinada a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento de obrigação de fazer, não possuindo natureza de execução por quantia certa.

A execução provisória de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública dispensa o regime constitucional de precatórios, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O magistrado detém o poder de determinar o sequestro de verbas públicas para garantir a eficácia de decisões que impõem o fornecimento de tratamentos de saúde, agindo conforme o prudente arbítrio e fundamentação adequada.

O método ABA não se enquadra como tratamento experimental, uma vez que é expressamente reconhecido e recomendado pelo Ministério da Saúde em manuais oficiais de linha de cuidado para pessoas com transtornos do espectro do autismo.

A existência de laudo de médico especialista atestando a imprescindibilidade da terapia, somada à inércia do ente público por longo período, justifica a manutenção da medida assecuratória para preservar o direito fundamental à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por meio do qual pretende ver reformada a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000520-98.2023.8.08.0023, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o bloqueio de verbas públicas, no montante de R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais), para garantir o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a paciente com Transtorno do Espectro Autista, em cumprimento de tutela anteriormente deferida e ratificada em sentença.

Irresignado, o Agravante (Id. 11949459) sustenta, em síntese: (i) a desproporcionalidade do bloqueio e a violação ao devido processo legal, ante a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para pagamento voluntário, argumentando ser incabível o sequestro de verbas sem a observância do rito de RPV ou Precatório, conforme art. 13 da Lei 12.153/09; (ii) a ausência de probabilidade do direito do Agravado, pois o tratamento multidisciplinar pelo método ABA não é padronizado pelo SUS , possuindo, segundo alega, caráter experimental; (iii) a inexistência de comprovação da ineficácia dos serviços disponíveis na rede pública e a existência de nota técnica do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) favorável às terapias já disponibilizadas pelo SUS; (iv) a vedação legal ao custeio de tratamentos experimentais, nos termos do art. 19-T da Lei nº 8.080/90; e (v) o risco de grave lesão ao erário , ante a irreversibilidade da medida e o comprometimento orçamentário. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão com a anulação do bloqueio.

A decisão monocrática desta Relatoria (Id. 12144526) já apreciou a matéria em sede liminar, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, notadamente o
fumus boni iuris
, e por constatar a existência de
periculum in mora
inverso.

Em análise definitiva da controvérsia, adianto que o recurso deve ser
conhecido
, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito,
não merece provimento
.

Como visto, cinge-se a controvérsia recursal a aferir, essencialmente, dois pontos: (i) a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida executiva para garantir o cumprimento de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento de saúde), sem a observância do rito de precatórios ou RPV; e (ii) a presença da probabilidade do direito da parte autora, ora Agravada, ao recebimento do tratamento específico (método ABA).

No que tange ao primeiro ponto, principal fundamento do Agravante, a irresignação não prospera.

O Estado do Espírito Santo defende a tese de que o bloqueio de R$ 28.080,00 configuraria execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, exigindo, para tanto, a prévia intimação para pagamento voluntário e a sujeição ao regime de precatórios ou RPV, nos moldes do art. 13 da Lei nº 12.153/2009.

Tal argumento, contudo, dissocia-se da correta natureza jurídica da decisão e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do tratamento impôs ao ente público uma
obrigação de fazer
– qual seja, disponibilizar a terapêutica necessária à saúde do paciente.

O bloqueio de valores, determinado posteriormente, não tem natureza de pagamento de dívida pretérita, mas sim de medida coercitiva atípica, destinada a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, que, segundo consta da decisão agravada (Id. 12144526), restou descumprida por quase seis meses.

A esse respeito, sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 45 da Repercussão Geral (RE 573872), fixou a tese de que:
"A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios."
. Em seu voto, o e. Relator Min. Edson Fachin assentou que a sistemática constitucional dos precatórios (Art. 100 da CF/88) não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, cuja interpretação deve ser restrita, regendo-se pela regra geral de cumprimento imediato.

Do ponto de vista lógico-jurídico, se a própria execução provisória da obrigação de fazer dispensa o rito dos precatórios, com maior razão as medidas coercitivas (como o bloqueio de valores) destinadas a efetivar essa mesma obrigação.

Nessa exata linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 84), pacificou o entendimento de que é lícito ao julgador determinar o bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade de decisões que impõem o fornecimento de tratamentos de saúde.

Confira-se a
ratio decidendi
do REsp 1069810/RS:

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos [ou tratamento], cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

No caso, observa-se que o bloqueio foi determinado pelo Juízo
a quo
somente após constatar a inércia do Agravante em disponibilizar o tratamento ao paciente, tratando-se, pois, de instrumento legítimo para garantir a eficácia da tutela jurisdicional e, em última análise, o direito fundamental à saúde da criança. Resta, portanto, afastada a alegação de violação ao rito executivo.

Vencido esse ponto, passa-se à análise do mérito da demanda originária, utilizada pelo Agravante para tentar desconstituir a probabilidade do direito do Agravado.

O Estado sustenta, em suma, que o método ABA seria experimental , não padronizado e que não haveria prova de sua superioridade frente às alternativas do SUS, invocando a vedação do art. 19-T da Lei 8.080/90.

Mais uma vez, sem razão o Agravante.

Como bem salientado pelo
Parquet, o
argumento de que a terapia ABA possui caráter "experimental" não se sustenta diante das evidências trazidas aos autos. Conforme bem apontado pelo Ministério Público em contrarrazões (Id. 12671148), o método possui vasta literatura científica que corrobora sua eficácia.

O ponto fulcral, todavia, é que o próprio Ministério da Saúde – órgão de cúpula do Sistema Único de Saúde, ao qual o Agravante é vinculado – publicou o manual "Linha De Cuidado Para A Atenção Às Pessoas Com Transtornos Do Espectro Do Autismo E Suas Famílias Na Rede De Atenção Psicossocial Do Sistema Único De Saúde", no qual não apenas reconhece, mas recomenda o método.

A publicação oficial descreve que:

"A ABA tem sido amplamente utilizada para o planejamento de intervenções de tratamento e educação para pessoas com transtornos do espectro do autismo. Nesses casos, a abordagem prioriza a criação de programas para o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras nas áreas de comunicação e autocuidado [...]. A técnica atua também na redução de comportamentos não adaptativos (estereotipias, agressividade etc.) [...]"

Ora, se o próprio Ministério da Saúde chancela a abordagem ABA como "amplamente utilizada" e detalha seus benefícios , cai por terra a alegação do Agravante de que se trata de tratamento "experimental" ou sem eficácia comprovada. A vedação do Art. 19-T da Lei 8.080/90, portanto, não se aplica ao caso.

Ademais, o Agravado instruiu a Ação Civil Pública com laudo de médico especialista (neuropediatra) que acompanha o paciente, o qual atestou a
imprescindibilidade
do tratamento específico para o seu desenvolvimento. Diante da prescrição médica fundamentada e do reconhecimento da eficácia do método pelo próprio Ministério da Saúde , a recusa do Estado baseada em nota técnica do NAT ou na mera alegação genérica de que existem "alternativas" – as quais, frise-se, sequer foram especificadas nos autos, como bem notou o MPES – mostra-se insuficiente para afastar o direito do paciente.

Nesse contexto, a manutenção da decisão que determinou o bloqueio é medida que se impõe, na medida em que a ordem judicial encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 45) e do STJ (Tema 84) , e o direito material vindicado (tratamento ABA) está devidamente comprovado por laudo médico e amparado por literatura técnica, inclusive do próprio Ministério da Saúde.

Do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores para a efetivação do tratamento de saúde do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)